Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME. ABERTO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Esta 3a Turma Criminal adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais austero, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, que teve reconhecidos os maus antecedentes configurados por uma única sentença condenatória, razoável a fixação do modo aberto para o cumprimento de pena.
VI - Recurso conhecido e provido em parte.